Tribunal: TJDFT
Processo: 0709822-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709822-97.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707410-93.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: M. M. DE JESUS GLOBAL SERVICE CENTER EIRELI - ME DESPACHO Em face das informações prestadas pelo agravante, no sentido de que estão sendo empreendidas diligências junto ao TJGO para localização do agravado, suspenda-se o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Findo o aludido prazo, intime-se o agravante para informar o endereço do agravado, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora